Tribunal: TJDFT
Processo: 0745977-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DECLARATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro que julgou procedente o pedido para desconstituir a averbação premonitória e a penhora incidentes sobre imóvel, e fixou os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios, em sentença que acolheu embargos de terceiro com conteúdo meramente declaratório, deve seguir os percentuais sobre o valor da causa, conforme o Tema 1.076 do STJ, ou se é admissível sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de condenação ou proveito econômico mensurável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida em embargos de terceiro tem natureza eminentemente declaratória, não ensejando a condenação ou obtenção de proveito econômico novo que justifique o arbitramento de honorários com base no valor da causa.
4. O princípio da causalidade impõe ao embargante a responsabilidade pela constrição indevida, pois deixou de registrar o compromisso de compra e venda, conforme dispõe o art. 167, I, 9, da Lei n. 6.015/1973, sendo esse o fato que deu ensejo à averbação premonitória e à penhora.
5. A aplicação do Tema 1.076 do STJ não se mostra adequada no caso concreto, pois a fixação de honorários com base no valor da causa revelaria resultado desproporcional e injusto, considerando a simplicidade da demanda, a ausência de produção probatória complexa e a responsabilidade do próprio embargante pela constrição.
6. O entendimento já foi consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça e no STJ (Tema 872), reconhecendo que, em ações declaratórias como os embargos de terceiro, a fixação dos honorários pode ser realizada por equidade, especialmente quando a fixação proporcional ao valor da causa se revelar desarrazoada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença que acolhe embargos de terceiro possui natureza declaratória e, não havendo condenação ou proveito econômico novo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade. 2. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir ao embargante a responsabilidade pela constrição indevida quando este deixa de registrar o título aquisitivo do bem. 3. O arbitramento proporcional ao valor da causa pode ser afastado quando resultar em honorários desproporcionais e injustos, sendo legítima a fixação por equidade conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 10; Lei 6.015/1973, art. 167, I, 9. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Tema 872, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21.02.2022, DJe 11.03.2022; TJDFT, Acórdão 1957437, 0703361-21.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21.01.2025, DJe 29.01.2025.